Tribunal: TJDFT
Processo: 0731005-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. DEVER DO AUTOR. CPC, ART. 373, I. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA.
1. Não se pode rediscutir matérias decididas em agravo de instrumento no recurso de apelação devido a preclusão.
2. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor (CPC, art. 373, I).
3. Não há cobrança indevida quando ausentes elementos probatórios que demonstrem a contratação de serviço de bloqueio imediato de ligações e internet pela empresa operadora de telefonia, de forma automática, no momento em que o consumidor atinge o limite da franquia contratada.
4. Recurso conhecido e não provido.